Tribunal: TJDFT
Processo: 0706827-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. ROL DO ART. 525, § 1o, CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. A fase de cumprimento de sentença apenas inaugura uma nova fase no mesmo processo, em se tratando de demandas individuais, como na hipótese, conforme disciplina o art. 513 e seguintes do CPC.

2. Tramitando os autos na fase de cumprimento de sentença, somente os temas previstos no § 1o do art. 525 do CPC poderão ser abordados.

3. O parágrafo 2o do art. 513, CPC, estabelece de que modo o executado será intimado para cumprir a sentença, sendo várias as possibilidades previstas em seus incisos, quais sejam, por publicação no DJ, na pessoa do advogado constituído nos autos; por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do intimação por edital; por meio eletrônico, no caso de empresas públicas e privadas que não tiverem procurador constituído nos autos ou por edital, quando, citado na forma do art. 256, CPC, tiver sido revel na fase de conhecimento.

4. Inexiste a probabilidade de provimento do recurso a ensejar a suspensão da eficácia da decisão agravada, pois não se verifica nenhuma nulidade nos atos praticados.

5. Recurso desprovido.